Tribunal: TCU
Processo: 023.438/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pela Sra. Sandra Pimentel Mendes contra o Acórdão 3.700/2019-TCU-2a Câmara, prolatado em recurso de reconsideração contra a decisão originária (Acórdão 2.294/2017-TCU-2a Câmara), que, dentre outras medidas, aplicou-lhe a multa com base no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Sandra Pimentel Mendes contra o Acórdão 3700/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado em recurso de reconsideração interposto contra a decisão originária ( Acórdão 2294/2017-TCU-Segunda Câmara ), que, dentre outras medidas, aplicou-lhe a multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com base no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443/1992. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.